Tribunal: TJDFT
Processo: 0746002-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746002-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILLEMOR, TRIGUEIRO, SAUER E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MARCELO SANTOS CRAVO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VILLEMOR, TRIGUEIRO, SAUER E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de MARCELO SANTOS CRAVO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em Cumprimento de Sentença (processo n. 0716125-49.2022.8.07.0005), indeferiu a realização de pesquisa de bens mediante o sistema SNIPER. O Agravante aduz que a ferramenta requerida visa centralizar a busca de ativos e patrimônio e que se presta à satisfação da execução. Acrescenta que a utilização dos sistemas de pesquisa atende aos princípios da cooperação, da efetividade, da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Requer, enfim, o provimento do recurso para ser reformada a decisão agravada, de modo a ser permitida a realização de pesquisa de bens e ativos mediante o sistema SNIPER. É o relatório. Decido. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, além de ser tempestivo. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2024 15:31:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador